Tribunal: TCU
Processo: 024.061/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9363/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.061/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Daniel dos Santos Silva (XXX.862.884-XX); Genilson Doria de Lucena (XXX.634.564-XX); Jaciely dos Santos Silva (XXX.862.834-XX); Maria Antonieta de Araujo Chagas (XXX.485.884-XX); Maria da Conceicao Melo Monteiro (XXX.991.064-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.877.534-XX); Paulo Mendes de Oliveira (XXX.304.994-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.